Tribunal: TJDFT
Processo: 0719939-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719939-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB EMBARGADO: DIANA SANTOS DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (ID 27132445) opostos em face de decisão ID 26802732, que deferiu pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que: (i) a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade residencial da agravante enquanto durar a pandemia, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais); (ii) caso o fornecimento de energia elétrica já tenha sido interrompido, a agravada o restabeleça, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de intimar a parte agravada, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Em face de tal decisão, a NEOENERGIA opôs embargos de declaração (ID 27132445), alegando erro material na sua intimação, porquanto não faz parte da relação processual e alega que a Ré é a CEB, e não a NEOENERGIA. A Autora/Agravante/Embargada pede o não conhecimento dos embargos de declaração (ID 27151329), porquanto o Agravado juntou procuração nos autos de origem, utilizando o nome da CEB e da NEOENERGIA. Determinou-se a intimação da CEB (ID 27558366). A NEOENERGIA informa o cumprimento da decisão liminar (ID 28108243) e indica o patrono para receber as intimações. Despacho no ID 29544864, segundo o qual o pedido de tutela de urgência já foi decidido e a questão ventilada nos embargos de declaração já foi sanada. Decorreu o prazo das partes sem manifestação sobre o Despacho (ID 30151905). É o relatório. Tendo em vista que a NEOENERGIA já se habilitou nos autos e informou o cumprimento da decisão antecipatória de tutela (ID 28108243), DECLARO a perda do objeto dos embargos de declaração. Ademais, observa-se que na decisão antecipatória de tutela (ID 26802732), a tutela foi concedida considerando a condição econômica da classe de baixa renda que foi severamente afetada na pandemia: Nesse sentido, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins determinar que o fornecimento de energia seja mantido enquanto durar a situação de crise sanitária. Ocorre que, no cenário atual, apesar de ainda estar sendo vivenciada a pandemia, a vacinação tem avançado e a população voltou a desempenhar seus ofícios. A Agravante alegou que trabalha como manicure, sendo cediço que a oferta de tal serviço ao público voltou a ser autorizada pelas autoridades. Assim, INTIME-SE a Agravante para informar e comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda está com sua renda afetada pela pandemia. Após, INTIME-SE o Agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, devendo ser observados os patronos indicados no ID 28108243 e ID 27151320. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021 09:14:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador